Tribunal: TCU
Processo: 009.301/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 100/2021, promovido pela Secretaria da Administração de Campina Grande, sob a gestão do Secretário, tendo por objeto o registro de preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos hospitalares a atender as demandas dos hospitais, unidades de saúde (UBSF¿s), hospitais, CAP¿s, SAE, CER, judicial CEREST, CERAST e zoonoses do município, no período de 12 meses.

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante. 1. Processo TC- Processo 009.301/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.